Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE REEMBOLSO. COMPRA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. “TARIFA LIGHT”. RETENÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA. ART. 740 DO CC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. ART. 51 DO CDC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Recurso inominado aviado pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de reembolso, em dobro, do valor correspondente a 90% das passagens aéreas adquiridas, as quais foram canceladas previamente (desistência).

2. No caso, a reserva de ID 15457716 traz a informação de que as passagens aéreas adquiridas correspondem à “tarifa Light”, em que não se admite o reembolso. Nada obstante, o art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Assim, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que a autora/recorrente cancelou as passagens com mais de 3 meses de antecedência. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Ademais, cumpre destacar a prevalência da Lei civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última. Além do que, tem-se por nula a “cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC)”. (Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/02/2020, dje: 11/02/2020). Portanto, a restituição do valor de R$ 770,22, correspondente a 90% do valor pago pela passagem, é medida de ordem. Não há que se falar em restituição dobrada, à míngua de engano injustificável, vez que a retenção integral foi amparada em contrato, ainda que abusivo.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido de restituição, de forma simples, do valor de R$ 770,22, acrescidos de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% a.m., desde a data de citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, tendo em vista a demonstração de sua hipossuficiência por meio da documentação de ID 15457818, 15457819, 15457820 e 15457821.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.